Tribunal: TJBA
Processo: 0000293-13.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0000293-13.2016.8.05.0254

Órgão Julgador:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: EUNICE CAYRES ALCANTARA PIMENTA

Advogado(s):
MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre nas omissões apontadas quanto a: (i) não incidência de danos morais à luz do REsp n.º 2.161.428/SP; (ii) requisito de violação à boa-fé objetiva para a devolução em dobro e aplicação da modulação dos efeitos do EAREsp n.º 676.608/RS; (iii) termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais; (iv) parâmetros de correção monetária e juros de mora dos danos materiais à luz da Lei n.º 14.905/2024; e (v) possibilidade de compensação dos valores recebidos pela embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há omissão quanto ao dano moral. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assentando que o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente caracteriza dano moral
in re ipsa
. O precedente invocado — REsp n.º 2.161.428/SP — não se aplica ao caso, pois naquele julgado as instâncias ordinárias já haviam reconhecido a inocorrência do dano moral, tratando-se de questão fática insuscetível de revisão pelo STJ.

4 - Não há omissão quanto à devolução em dobro. O acórdão embargado fundamentou a repetição dobrada na conduta contrária à boa-fé objetiva, demonstrada concretamente pelo reconhecimento interno da fraude pelo próprio banco. A modulação dos efeitos do EAREsp n.º 676.608/RS não afasta a conclusão, pois o fundamento da dobra reside na violação à boa-fé objetiva evidenciada nos autos, e não exclusivamente na dispensa do elemento volitivo.

5 - Não há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais. O acórdão adotou posição expressa, fundamentada no art. 398 do Código Civil e na Súmula n.º 54 do STJ, aplicáveis à responsabilidade civil extracontratual decorrente de negócio jurídico declarado inexistente. Divergência de entendimento não configura omissão.

6 - Não há omissão quanto aos parâmetros de correção monetária e juros dos danos materiais. O acórdão apreciou expressamente os índices aplicáveis, em conformidade com a jurisprudência vigente. A Lei n.º 14.905/2024 não impõe retroatividade de seus critérios a obrigações anteriormente constituídas.

7 - Não há omissão quanto à compensação. A sentença mantida pelo acórdão embargado já havia determinado expressamente o depósito judicial dos valores recebidos pela autora e autorizado a compensação na hipótese de não realização do depósito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

8 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado na ausência de vício real que os autorize, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:CPC, art. 1.022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000293-13.2016.8.05.0254
, sendo parte(s) Embargante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e parte(s) Embargada
EUNICE CAYRES ALCANTARA PIMENTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02